Tribunal: TJSP
Processo: 2165653-49.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito (RMC), conversão em empréstimo consignado e reparatória - prazo prescricional quinquenal - art. 27 do Código de Defesa do Consumidor - termo inicial correspondente à data do último desconto - prescrição não configurada - arts. 26,II e §3o do Código de Defesa do Consumidor e 178 do Código Civil - inaplicabilidade dos prazos decadenciais - descontos a

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito (RMC), conversão em empréstimo consignado e reparatória - prazo prescricional quinquenal - art. 27 do Código de Defesa do Consumidor - termo inicial correspondente à data do último desconto - prescrição não configurada - arts. 26,II e §3o do Código de Defesa do Consumidor e 178 do Código Civil - inaplicabilidade dos prazos decadenciais - descontos a título de cartão de crédito consignado - contratação negada pela autora - alegação de falsidade da assinatura constante do contrato bancário - art. 429,II do Código de Processo Civil - inversão do ônus da prova - viabilidade - aplicação dos arts. 6o,VIII da Lei no 8078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e 373 do Código de Processo Civil - ônus da prova que não se confunde com o seu custeio - honorários periciais - antecipação do custeio da prova que, todavia, incumbe à autora, posto que por ela requerida - art. 95 do Código de Processo Civil - agravo parcialmente provido para esse fim.